Tribunal: TJDFT
Processo: 0720937-88.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL NÃO IMPUGNADO. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação revisional de aluguel ajuizada em face de contrato de locação de imóvel comercial situado em Samambaia/DF. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor para fixar o valor do aluguel em R$ 21.482,84, a partir da citação, conforme valor apurado em laudo pericial judicial. O apelante sustentou que a avaliação judicial partiu de premissas equivocadas, desconsiderando a unidade econômica do imóvel e resultando em superavaliação. Requereu a adoção de laudo técnico particular ou a realização de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a metodologia utilizada na perícia judicial incorreu em erro material ao fracionar os lotes integrantes do imóvel locado; (ii) determinar se é cabível a desconsideração do laudo pericial judicial em razão de alegada supervalorização não impugnada tempestivamente pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial constitui elemento técnico de alta relevância nas causas que envolvem avaliação de mercado, conforme disposto no art. 156 do CPC, servindo como suporte ao convencimento do magistrado.
4. O laudo pericial foi regularmente produzido, tendo as partes sido intimadas para manifestação e apresentação de quesitos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa.
5. O apelante não impugnou o laudo pericial no momento processual adequado, tampouco requereu nova perícia ou apresentou objeções técnicas durante a instrução, operando-se a preclusão temporal nos termos dos arts. 223 e 507 do CPC.
6. A alegação de erro material no laudo pericial não se enquadra nas hipóteses de revisão ex officio previstas no art. 494, I, do CPC, por não se tratar de erro aritmético evidente, mas de divergência metodológica que exigiria impugnação técnica oportuna.
7. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a ausência de impugnação tempestiva ao laudo pericial judicial impede sua rediscussão em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O laudo pericial judicial não impugnado tempestivamente pela parte interessada opera preclusão temporal, impedindo sua rediscussão em sede recursal.
2. A alegação de erro material em perícia judicial somente pode ser conhecida de ofício quando se tratar de erro aritmético evidente, não sendo aplicável a divergência metodológica não oportunamente questionada.
3. A prova técnica produzida pelo perito do juízo, diante da ausência de impugnação, prevalece como elemento imparcial e idôneo para fixação do valor do aluguel revisado.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 156, 223, 373, § 1o, 494, I, 507, e 85, § 11; Lei 8.245/1991, arts. 58, III, e 68.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1980082, 0703735-88.2020.8.07.0014, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 18.03.2025, DJe 27.03.2025; TJDFT, Acórdão 1744048, 0722327-23.2023.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 10.08.2023, DJe 25.08.2023.